Tribunal: TJES
Processo: 0002760-88.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Resistência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002760-88.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO DE SOUZA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é no sentido de comprovar a materialidade e a autoria delitiva, mormente quando os depoimentos da vítima são uníssonos e encontram-se corroborados pela prova testemunhal e pela confissão do denunciado.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002760-88.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DE SOUZA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EVANDRO DE SOUZA GOMES
,

contra a sentença (proferida em audiência) pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado do delito de resistência (art. 329, CP) e o CONDENOU pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CP), à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da sua reincidência), e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Em razões recursais de fls. 137/139, a defesa requer, como tese única, a absolvição do acusado por ausência de provas de autoria delitiva.

Segundo a denúncia, o recorrente, valendo-se de violência e grave ameaça, tomou a bicicleta de Ana Paula Castro Silveira, que foi derrubada no chão pelo réu. Os fatos se deram em 10.09.2022, por volta das 02:00h da manhã, na Av. Beira Mar, na Praia do Morro, Guarapari/ES, quando a vítima saía de seu trabalho. Populares perseguiram o acusado, que foi capturado, na posse da bicicleta.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que o pleito absolutório não comporta acolhimento.

Ora, a vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida (fl. 09 e mídia de fl. 126), reconheceu o réu como o autor do roubo, no local dos fatos.

É cediço que as declarações prestadas pelas vítimas em delitos contra o patrimônio, na maioria das vezes, praticados sem a presença de testemunhas, não devem ser desconsideradas, pois se constituem em importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo réu que, obviamente, busca se eximir da responsabilidade.

Os depoimentos das vítimas, seguros e coerentes, devem ser admitidos quando não forem contrariados por outras evidências que levem à conclusão de que elas se equivocaram ou agiram com má-fé.

A corroborar as declarações da vítima, foram os relatos judiciais dos policiais militares THIAGO DA FONSECA PALMEIRA e KAROLINE COUTINHO DOS SANTOS, que efetuaram a prisão do réu, logo após a prática do fato, ainda na posse da
res furtiva
(Auto de Apreensão de fl. 12).

Ademais, o próprio acusado confessou a prática delitiva e a sua prisão em Juízo (mídia de fl. 126).

Observa-se, então, que o acervo probatório é vasto a confirmar a autoria delitiva.

A vítima relatou a dinâmica dos fatos em estrita consonância com os depoimentos das testemunhas e, inclusive, com a própria confissão do réu.

O apelante foi perseguido e preso logo após o cometimento do crime, sendo encontrado na posse da
res furtiva.

Resta mantida, portanto, a condenação apelante.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.